Tribunal: CARF
Processo: 14337.000189/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000189/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
MARCO ENGENHARIA E COM IMOBILIARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2003
TESES NÃO RENOVADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não terem sido renovadas em sede de recurso, estão preclusas, as
discussões acerca da aplicação em dobro da multa por motivo de reincidência,
nulidade no auto de infração ante a apresentação de toda documentação que lhe
fora requisitada, impossibilidade autoridade fazendária valer-se de presunção, e
necessidade de análise da capacidade contributiva para aplicar multa por fraude
ou sonegação.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. DEFERIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É
possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 35.
Embora tenha decaído a exigência de exibição de documentos em relação a
parcela do período fiscalizado, a multa cominada permanece incólume, por se
tratar de multa CFL 35.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000189/2007-28
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000189/2007-28

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARKO ENGENHARIA E
COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB – que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a multa aplicada (CFL 34) por ter deixado de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições patronais e os totais
recolhidos, durante as competências 01/1997 a 02/2003, perfazendo R$23.902,42 (vinte e três
mil novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos).
De acordo com o relatório fiscal, a multa foi elevada “(...) em duas vezes em razão
da reincidência genérica em virtude dos autos de infração 35.613.945-0 e 35.613.944-1, cuja
homologação de extinção do crédito deu-se a menos de 05 anos.” (f. 9)
Em sua extensa peça impugnatória (f. 23/77), suscitou, em apertadíssima
síntese, a nulidade do lançamento, a decadência parcial da exigência e a insubsistência da
autuação diante da apresentação da totalidade dos documentos e esclarecimentos requisitados.
Asseverou ter sido penalizado com base em presunções derivadas da “inversão do ônus da
prova” para, ao final, requerer a total improcedência do
lançamento do crédito tributário constituído em período de
apuração já atingido pela Decadência qüinqüenal, amplamente
demonstrada e provada acima.
Ademais, rogamos pela declaração de nulidade da NFLD em
comento, pois, foi proferido em total divórcio com a prova direta
apresentada e que estava a sua inteira disposição e não foi legítima
e
regularmente
apreciada.
Impugnamos
por
últimos
os
arbitramentos efetivados ao arrepio da lei, rogamos por fim pela
aplicação da dia a dia (sic) da decadência que a cada dia fulmina de
trás para frente o período de apuração ora combatido. Agindo
assim, vossas senhorias estão realizando o glorioso mister de
distribuir a justiça. (f. 77)

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000189/2007-28

Nenhuma insurgência específica quanto à aplicação em dobro da multa por
motivo de reincidência, restando preclusa sua discussão.
À impugnação foram acostadas cópias de documentos de representação e do
auto de infração – vide f. 78/94. Ao apreciá-la, prolatou a DRJ o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
AI no 37.103.075-7
NÃO LANÇAR, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE,
FATOS GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
(CFL 34).
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos. (f. 98)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 11/03/2009, recurso
voluntário (f. 104/107), asseverando que,
[c]onforme consta no (...) acórdão, o período de apuração era de
01/1997 até 02/2003, desta forma, ao ser apreciada a NFLD no.
37.103.079-0, processo no 14337.000191/200705, que foi lavrada
em decorrência das irregularidades que geraram o presente auto de
infração, foi exarado o acordão de n° 01.12.449-5a turma da
DRJ/BEL, que em cumprimento a Súmula Vinculante 08 do STF,
declarou a inconsistência parcial do mesmo, diminuindo o valor
cobrado na NFLD de R$ 2.319.298,86, (dois milhões trezentos e
dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis
centavos), para R$ 251.260,03 (duzentos e cinquenta e um mil e
duzentos e sessenta reais e três centavos).
Assim, resta evidente que se a NFLD lavrada que ensejou o auto
de infração em comento, foi julgada inconsistente em parte,
minorando o valor cobradado (sic) em mais de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), fica também evidente que o valor
atribuído a multa ora combatida neste auto de infração
também deve ser minorada.
Destarte, comprovando-se a minoração do valor anteriormente
lançado em nfld que ensejou no presente auto de infração, que com
escopo no próprio artigo 283, ii, "b" do Decreto 3.048/99, seja
minorado o valor da penalidade de R$ 23.902,42 para o menor
índice, qual seja, R$ 636,73. (f. 106/107)
Não foram renovadas as teses de que (i) haveria nulidade no auto de infração
ante a apresentação de toda documentação que lhe fora requisitada; (ii) não poderia a autoridade
fazendária valer-se de presunção; e, (iii) imperiosa a análise da capacidade contributiva para
aplicar multa por fraude ou sonegação. Preclusas, portanto.
O recorrente acostou ainda o acórdão que teria exonerado substancial montante
dos autos da obrigação principal (f. 98/101).
Às f. 133 proferi despacho por ter constatado que “de forma inadvertida, foram
apensados os autos de no 13404.000179/2008-60, de outro contribuinte: a COLÔNIA
AGROINDUSTRIAL LTDA.”, de modo que o processo foi encaminhado para saneamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000189/2007-28

Apensados os autos corretos, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. O acórdão da NFLD
DEBCAD no37.103.079-0 e respectivo DADR (f. 108/122 e 133), embora trazidos apenas em
grau recursal, visam incrementar o lastro probatório apresentado, igualmente corroborando a
linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Com arrimo no que supostamente ocorrera quando do julgamento da obrigação
principal, uma vez reconhecida a decadência de substancial parcela da exigência fiscal, pretende
o recorrente ver minorada a sanção nestes autos exigida.
Além de a decisão da DRJ acostada referente à “NFLD no. 37.103.079-0, processo
no 14337.000191/200705” (f. 106) sequer ser definitiva, despiciendo frisar ser a multa sempre lançada
de ofício, o que faz atrair a aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN para fins de
aferição de causas extintivas (Súmula CARF no 148). Em razão de a exoneração promovida pela
instância a quo ter superado o limite de alçada vigente à época e por ter sido manejado recurso
voluntário, reapreciada integralmente a autuação por este eg. Conselho, que prolatou o acórdão
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2003
DECADÊNCIA
AFERIÇÃO
INDIRETA
DE
CONTRIBUIÇÕES. MULTA DE MORA. MULTA MAIS
BENÉFICA
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu
titular, quando sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição
de seu exercício dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou
sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da Súmula
Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da
Lei Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I , “a ”
determinaram que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91,
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
É licita a apuração por aferição indireta do débito quando a
documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente, ou
quando houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou ainda quando a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração de segurados a serviço da empresa
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.915 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000189/2007-28

e do faturamento, constituindo-se em presunção legal relativa,
cumprindo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional cabe
aplicar o artigo 35A, se mais benéfico ao contribuinte, na forma da
Lei 11.941/2009 que revogou o art. 34 da Lei 8.212/1991 e
conferiu nova redação ao art. 35 da mesma Lei.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (CARF. Acórdão no
2403-000.986, sessão de 19/01/2012.)
No caso, o recurso voluntário foi provido em parte para “(...) reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 08/2002 com base § 4o do art 150 do CTN”,
ampliando-se o período já declarado extinto pela DRJ e determinar o recálculo da multa de mora
“(...) prevalecendo a mais benéfica para o contribuinte”.
Como já aclarado na decisão recorrida, o exc. Supremo Tribunal Federal, ao
editar a Súmula Vinculante de no 8, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo
decenal para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários.
Aplicando-se o disposto no inc. I do art. 173 do CTN, certo que parcela da
exigência fora fulminada pela decadência – os fatos geradores ocorreram nas competências
01/1997 a 02/2003 (f. 16), ao passo que a cientificação se deu apenas em 14/09/2007 (f. 03).
Entretanto, o fato de ter decaído a exigência de exibição de documentos em
relação a parcela do período fiscalizado, a multa cominada permanece incólume, eis que fixa.
Com a edição da Portaria MPS no 142/07, a multa prevista no inc. II do art. 283 do Decreto no
3.048/99 [deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos – CFL 35], passou a ser de R$
11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos). Por ser
reincidente, aplicada em dobro (f. 9). Justamente por essa razão, não prospera o pedido de
fixação da multa em R$ 636,73, porquanto vedado o fracionamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital